Tribunal: TJSP
Processo: 2289427-53.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que a paciente cometeu o crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida. 2. Gravidade em concreto dos crimes que justifica a custódia cautelar para garantia da saúde e ordem públicas. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Não configuração de um quadro de

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que a paciente cometeu o crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida. 2. Gravidade em concreto dos crimes que justifica a custódia cautelar para garantia da saúde e ordem públicas. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Não configuração de um quadro de constrangimento ilegal. Ordem denegada.